Tribunal: STF
Processo: ARE 683154
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegada violação ao art. 5º, XXXV, XXXIX, LIV e LV, e ao art. 93, IX, da Constituição. 3. Não ocorrência. 4. Acórdão recorrido que analisou a questão levantada pelo recorrente, ainda que sucintamente. 5. Suposta incidência da abolitio criminis temporária, prevista nos arts. 30 e 32 da Lei 10.826/06. 6. Não ocorrência. 7. Porte ilegal de arma de fogo. 8. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 9. Intempestividade do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.